Tribunal: TJPA
Processo: 0819167-32.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819167-32.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOZOEL ALMEIDA GARCIA

IMPETRANTE: DIEGO GOMES CAPELA BARRADAS

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE MOCAJUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Habeas corpus. Sentença condenatória com fixação de regime semiaberto. Manutenção da prisão preventiva. Compatibilidade. Inexistência de execução provisória antecipada. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena de 05 anos, 04 meses e 05 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal).

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a determinação de realocação do paciente para unidade prisional compatível com o regime semiaberto, mantida a prisão preventiva, configura execução provisória da pena em violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

3. A sentença condenatória expressamente manteve a prisão preventiva, com fundamentação idônea baseada na gravidade concreta do delito, na existência de antecedentes e no risco de reiteração delitiva, nos termos do art. 312 do CPP.

4. A realocação do sentenciado para unidade condizente com o regime semiaberto não configura execução antecipada da pena, mas mera adequação da custódia cautelar já existente ao regime fixado, prática compatível com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

5. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a possibilidade de manutenção da prisão preventiva, mesmo com fixação de regime inicial menos gravoso, desde que devidamente fundamentada.

6. A expedição da guia de execução provisória se coaduna com o objetivo de operacionalizar a decisão judicial sem implicar início da execução definitiva da pena.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A manutenção da prisão preventiva com realocação do sentenciado para unidade compatível com o regime semiaberto fixado em sentença não configura execução provisória da pena, desde que fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP. 2. É compatível a fixação de regime semiaberto na sentença com a continuidade da custódia cautelar, desde que subsistam os fundamentos legais e constitucionais para a sua decretação.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 312.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção De Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 29 de outubro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de medida liminar impetrado em favor de JOZOEL ALMEIDA GARCIA, em face de ato do MM Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, nos autos nº 0800806-57.2025.8.14.0067.

Consta da impetração, em suma, que a sentença condenatória fixou ao paciente a pena de
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, com o pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa
, pela prática do crime do
art. 157,
caput
, do Código Penal
. Fora determinada, ainda, a realocação imediata do sentenciado para unidade penal compatível com o regime fixado, apesar de expressa menção de que tais medidas seriam adotadas “após o trânsito em julgado” da sentença. A sentença também negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, com a manutenção da custódia preventiva.

Alega, o impetrante, o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, eis que
o juízo de origem determinou o imediato início da execução penal antes do trânsito em julgado
, o que consubstanciaria execução provisória vedada pelo art. 5º, LVII, da Constituição Federal e jurisprudência consolidada do STF nas ADCs 43, 44 e 54.

Aduz que há
flagrante contradição na sentença
, pois o magistrado reconhece expressamente a necessidade de aguardar o trânsito em julgado, mas, contraditoriamente, ordena a imediata transferência do paciente ao regime semiaberto.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, para
suspender a execução provisória da pena
, e, no
mérito
, que seja confirmada a ordem, assegurando ao paciente a permanência na condição de preso provisório até o julgamento definitivo da apelação interposta.

A
liminar foi indeferida, ante a ausência de seus requisitos indispensáveis
.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que:

“(...) Trata-se de ação penal pela qual o(a) paciente fora denunciada em 06/06/2025, pela prática, em tese, do crime do art. 157, §2º, II, do CPB, cometido no dia 18/05/2025, em face de 02 (duas) vítimas.

Em audiência de custódia realizada no dia 20/05/2025, a prisão em flagrante da parte Ré foi regularmente homologada, bem como convertida em preventiva, para resguardar a ordem pública, haja vista que a parte então flagranteada já se encontrava em liberdade provisória por decisão proferida nos autos dos processos nº 0800436-78.2025.8.14.0067, demonstrando-se que a sua liberdade provisória não a afastaria da prática criminal.

Justificou-se que, mesmo em liberdade, teria a paciente reincidido na prática criminosa, e a nova fixação de medidas cautelares diversas da prisão não seria suficiente para preservar a ordem pública.

Recebida a denúncia em 09/06/2025, fora finalizada a instrução processual em 29/08/2025, com a prolação da sentença condenatória em 04/09/2025.

Em tal pronunciamento, a parte Ré fora condenada “à pena definitiva de 05 (CINCO) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 05 (CINCO) DIAS DE RECLUSÃO E 93 (NOVENTA E TRÊS) DIAS-MULTA”, com a fixação do regime semiaberto, mantida a decretação da prisão preventiva, por entender este Juízo que a manutenção da custódia cautelar se mostra necessária, mas que deveria se adequar ao regine de pena fixado, nos seguintes termos:

“Entendo que a prisão preventiva do sentenciado JOZOEL ALMEIDA GARCIA deve ser mantida.

Assim afirmo, considerando que o sentenciado permaneceu preso preventivamente durante todo o iter procedimental. Além disso, compreendo que a prática criminosa perpetrada pelo condenado é de gravidade acentuada.

Não sem motivo, a comunidade local se ressente da significativa profusão de delitos contra o patrimônio, tentados e consumados nos limites do município de Mocajuba, todos a criar significativa turbação social e intranquilidade no meio comunitário.

Assinalo ainda, que o sentenciado ostenta antecedentes criminais, a indicar que a sanção penal antes aplicada em seu desfavor, não foi o suficiente para demovê-lo das práticas criminosas, devendo ser considerado como factível a possibilidade de reiteração delitiva, o que a meu juízo é praticamente inviabilizado com a permanência do réu preso preventivamente, tudo em prol da garantia da ordem pública local, nos termos do que reza o artigo 312 do Código de Processo Penal.

Certo de que não há incompatibilidade de se manter a prisão preventiva, quando preenchidos os requisitos legais, na hipótese da sentença fixar regime de cumprimento de pena menos gravoso (semi-aberto), registro que deverá haver apenas a adequação ao regime da pena”.

O paciente interpôs o apelo criminal em 04/09/2025, recebido em 09/09/2025, o qual se encontra aguardando as contrarrazões do Parquet para ser encaminhado ao e. TJPA. (...)”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos,
observa-se que a pretensão merece ser denegada.

O paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão em regime semiaberto, pela prática de dois crimes de roubo simples (art. 157,
caput
, do Código Penal. A referida sentença expressamente manteve a prisão preventiva do sentenciado, com fundamentação clara quanto à sua necessidade, especialmente em razão da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva, tudo conforme os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

De fato, conforme a autoridade coatora esclareceu, a custódia preventiva do paciente já se encontrava regularmente decretada desde a conversão da prisão em flagrante, sustentada em elementos concretos que justificam a medida extrema, notadamente o fato de que, à época dos fatos, o paciente já se encontrava em liberdade provisória por decisão proferida em outro processo criminal, demonstrando ineficácia de medidas menos gravosas.

No ponto central da impetração, sustenta-se que teria havido indevida antecipação da execução da pena, uma vez que a sentença, embora tenha declarado que as providências de execução definitiva só seriam adotadas “após o trânsito em julgado”, determinou a imediata realocação do réu em unidade prisional compatível com o regime semiaberto.

Contudo, tal interpretação não se sustenta.

A realocação do paciente para estabelecimento adequado ao regime semiaberto não se deu como início de execução definitiva da pena, mas sim como providência voltada à compatibilização da prisão cautelar previamente decretada com o regime fixado na sentença
, diante da sua manutenção após o julgamento. Trata-se de situação já reconhecida como válida pela jurisprudência pátria, inclusive no âmbito dos Tribunais Superiores.

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em precedente recente, assentou a compatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto estabelecido na sentença, desde que presente fundamentação idônea da necessidade da segregação cautelar,
verbis
:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTES CONDENADOS PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006). FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DA DECISÃO QUE AUTORIZOU A BUSCA E APREENSÃO. TEMAS JÁ EXAMINADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS ACUSADOS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DO PACIENTE VINÍCIUS QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS SUFICIENTES E IDÔNEAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO DA CUSTÓDIA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Pacientes condenados à pena total de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. 2. O Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça — STJ não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem, de ofício, para fixar aos pacientes o regime inicial semiaberto. II. Questão em discussão 3. Questiona-se os fundamentos da prisão preventiva e da decisão que autorizou a busca e apreensão nas residências dos pacientes. 4. Alega-se a quebra da cadeia de custódia das provas colhidas na cautelar de busca e apreensão. 5. Busca-se a absolvição de ambos os acusados pelo crime associação para o tráfico, bem como a do paciente Vinícius quanto ao crime de tráfico ilícito de drogas. 6. Sustenta-se a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto concedido pelo Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 7. Quanto aos fundamentos da prisão preventiva e da decisão que autorizou a busca e apreensão nas residências dos acusados, os temas já foram analisados nos autos do HC 249.965/SP, cuja decisão transitou em julgado. Incide, no caso, a orientação firme do Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Nesse sentido, diversos julgados do STF. 8. Os argumentos relativos à quebra da cadeia de custódia não têm pertinência com observância das regras previstas nos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal — CPP. Eles dizem respeito, na verdade, à suficiência das provas utilizadas para a condenação, uma vez que uma das teses defensivas é a de que não há comprovação, nos autos, de que o paciente Vinícius se dedicava à prática do tráfico. 9. A condenação dos pacientes por ambos os crimes objeto da ação penal fundamentou-se em elementos concretos constantes dos autos, devidamente expostos na base empírica do acórdão de segunda instância e na decisão ora impugnada. Com efeito, as alegações da defesa evidenciam o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e de promover o rejulgamento da ação penal — providência incabível na via estreita do habeas corpus. Cabe ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como efetivamente ocorreu. 10.
Quanto à manutenção da prisão preventiva dos pacientes, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem adotado o entendimento de que é compatível a decretação da custódia cautelar com a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão que determina a manutenção da medida esteja suficientemente fundamentada — como ocorre no caso concreto
. 11. Depois de julgado o habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não conheceu do Habeas Corpus 2101566-84.2025.8.26.0000, mas consignou que “já houve a instauração dos processos de execução das penas (0000416-83.2025.8.26.0521 Vinícius; 0000417-68.2025.8.26.0521 Yago) e, assim, os pacientes poderão, se interesse houver, pleitear os benefícios da execução penal, entre os quais a transferência para unidade prisional compatível com o regime semiaberto, o que, até o momento, não ocorreu”. IV. Dispositivo 12. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(STF - HC 256479 AgR Órgão julgador: Primeira Turma Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN Julgamento: 16/06/2025 Publicação: 18/06/2025)

No mesmo sentido, colhe-se do acórdão do TJMG:

EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - PACIENTE ACAUTELADO AO LONGO DA INSTRUÇÃO - SUBSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS LEGAIS - REGIME INICIAL SEMIABERTO - COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PREVENTIVA - GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA EXPEDIDA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - HABEAS CORPUS DENEGADO.

- Se a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade está devidamente fundamentada, considerando que ele permaneceu acautelado ao longo da instrução processual e que subsistem os motivos que ensejaram a imposição da medida extrema, que foram inclusive ratificados por esta Corte Estadual, não é possível constatar qualquer constrangimento ilegal.

- Prevalece neste Tribunal de Justiça o posicionamento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que entende pela compatibilidade da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto em sentença, desde que apresentada fundamentação adequada.

- A expedição de guia de execução provisória possibilita a compatibilização da segregação cautelar com o regime de cumprimento de pena imposto em sentença, de modo que, não havendo dados a indicar que o paciente esteja segregado em regime mais gravoso do que faz jus, não há como se constatar qualquer ilegalidade.

- Jurisprudência relevante citada: HC 258377 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 25-08-2025; HC 256479 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 16-06-2025.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.25.360947-3/000, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/09/2025, publicação da súmula em 01/10/2025)

Por conseguinte, a manutenção da prisão preventiva, adaptada ao regime da pena fixada, não configura execução provisória vedada pelo art. 5º, LVII, da Constituição Federal, mas simples continuidade da custódia cautelar já imposta e renovada, de forma fundamentada, por ocasião da sentença condenatória.

Ademais, consta do PJE-1º grau a expedição da guia de execução provisória, medida que permite a adequada execução da decisão judicial no tocante à realocação do sentenciado, sem que isso represente antecipação do cumprimento definitivo da pena.

Inexiste, pois, qualquer ilegalidade ou contradição no ato judicial impugnado.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/10/2025